Tribunal: TJES
Processo: 5010042-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010042-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAMIRA JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. VALORES ORIUNDOS DE APOSENTADORIA DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravos de instrumento contra decisão que manteve o bloqueio judicial de valores depositados em conta corrente da agravante, executada em ação de execução, sob o fundamento de não estarem os valores protegidos pela impenhorabilidade. A agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário por aposentadoria, recebidos em conta corrente e correspondentes a um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente, oriundos de benefício previdenciário de aposentadoria e depositados em conta corrente, são abrangidos pela impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A legislação processual civil, no artigo 833, X, estabelece a impenhorabilidade de quantias de natureza remuneratória, como salários e proventos de aposentadoria, por se destinarem à subsistência do devedor.

A impenhorabilidade de verbas alimentares constitui manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da impenhorabilidade apenas quando preservado percentual suficiente à subsistência do devedor.

A agravante demonstrou ser idosa e aposentada pelo INSS, recebendo benefício de valor equivalente a um salário mínimo, sendo o montante bloqueado (R$ 1.178,21) de natureza manifestamente alimentar.

A natureza alimentar da verba não é descaracterizada pelo depósito em conta corrente, sobretudo quando o valor bloqueado é recente e irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A verba de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, mantém sua impenhorabilidade absoluta mesmo quando depositada em conta corrente, desde que comprovado tratar-se de quantia destinada à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24-06-2024, DJe 26-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010042-53.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:

JAMIRA JOSÉ DOS SANTOS
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia cinge-se à natureza dos valores bloqueados judicialmente nas contas da
a
gravante/
executada
e se e
les
são alcançados pela regra da impenhorabilidade absoluta prevista na legislação processual civil.

A teor do que dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil,
qualquer verba percebida com cunho remuneratório pelo trabalho prestado, seja na iniciativa privada ou pública, é dotada da característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem a aufere. A impenhorabilidade do salário e das verbas remuneratórias de natureza equivalente representa manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

C
ontudo “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 24-6-2024, data da publicação/fonte: DJe de 26-6-2024).

No caso,
a

a
gravante demonstrou ser aposentada por idade pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), percebendo benefício em valor compatível com um salário mínimo.

O valor total bloqueado (R$ 1.178,21) é irrisório e corresponde a proventos de aposentadoria de uma pessoa idosa, o que, por presunção lógica e pela regra da experiência comum, indica que a quantia se destina à subsistência. O fato de os valores estarem depositados em conta corrente não desnatura sua natureza alimentar, notadamente quando se trata de saldo remanescente de créditos recentes.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar o desbloqueio em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.